Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726012-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO RECORRIDO: JOSÉ TADEU SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REVELIA. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA EDITALÍCIA. Para que se considere o réu em local ignorado ou incerto, é preciso que as possibilidades de obtenção de seu endereço, sob uma perspectiva de razoabilidade tenham sido tentadas, inclusive com a cooperação do Juízo. Afigura-se suficiente para legitimar a realização da citação por edital as tentativas frustradas de citação pelos Correios, desde que o motivo de devolução da missiva com aviso de recebimento tenha sido “mudou-se” ou “desconhecido”, somente devendo ser determinada a realização da diligência por oficial de justiça quando o motivo for “ausente 3x” ou “recusou recebimento”. O devedor, citado por edital na fase de conhecimento, que tiver sido revel, será intimado para cumprir a sentença igualmente pela via editalícia, na forma preconizada, pelo artigo 513, § 2.o, inciso IV do CPC. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 256, §3o, inciso II, do CPC, sustentando a nulidade da citação editalícia porque não esgotados todos os meios para a localização dos recorrentes; c) artigos 344 e 513, §2o, inciso II, ambos do mesmo Codex, afirmando que a contestação por negativa geral apresentada pela curadoria especial afasta os efeitos da revelia, devendo a intimação das partes no cumprimento de sentença ocorrer por carta. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Romeiro Bezerra, OAB/DF 28.944, e Laiana Lacerda da Cunha Alves, OAB/DF 41.709. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 256, §3o, inciso II, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que foram empreendidos todos os meios para a localização dos réus, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 344 e 513, §2o, inciso II, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto de fatos e provas colacionados, assentou que não se trata de mero patrocínio da Defensoria Pública, mas de curatela especial a réu revel, concluindo que os recorrentes “estão inseridos na regra contida no inciso IV do dispositivo legal acima emoldurado e, não, no inciso II, consoante defendem” (ID 16041667). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Romeiro Bezerra, OAB/DF 28.944, e Laiana Lacerda da Cunha Alves, OAB/DF 41.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004